Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-65.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800480-65.2025.8.14.0401

APELANTE: DANILO CALIXTO DE OLIVEIRA, JOSE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 12.850/13). PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO LIMITE MÁXIMO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal, processo nº 0800480-65.2025.8.14.0401, interpostos por DANILO CALIXTO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE CORREA DOS SANTOS (Apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que os condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa armada.

II. Questão em discussão

2.

A Defesa de um dos réus suscita preliminar de nulidade por suposta violação da cadeia de custódia na extração de dados de celular apreendido. No mérito, ambos recorrem buscando a absolvição, sustentando insuficiência probatória e ausência de dolo/estabilidade. Subsidiariamente, pugnam pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a não fixação da pena-base no teto máximo, o afastamento da cumulação indevida de majorantes na terceira fase (aplicando-se apenas a regra do art. 68, parágrafo único, do CP) e a fixação de regime prisional mais brando.

III. Razões de decidir

3.

Preliminar (Prova Digital):
A apreensão e extração de dados do aparelho celular de liderança da facção ocorreram mediante autorização judicial e laudo pericial oficial. A atestação de código
Hash
no laudo garante a imutabilidade e rastreabilidade dos dados, afastando a alegação de quebra da cadeia de custódia, máxime quando a defesa não demonstra qualquer adulteração ou prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

4.

Materialidade e Autoria (Organização Criminosa):
O acervo probatório é robusto e insofismável. A autoria resta atestada pelos formulários de cadastro dos réus encontrados no celular da "Orientadora-Geral" do Comando Vermelho no Pará. Ficou comprovado que o ingresso na facção submete-se a rigoroso protocolo de segurança orgânica (indicação por "padrinhos", fotos e videochamadas), o que demonstra, inequivocamente, o
animus associandi
. Trata-se de crime formal, que prescinde da prática de outros delitos para a sua consumação.

5.

Dosimetria da Pena (Pena-Base e Majorantes):
A fixação imediata da pena-base no teto máximo absoluto de 08 (oito) anos, embora amparada na extrema gravidade da facção, ofende a proporcionalidade, pois retira a margem de individualização para líderes de alto escalão. Necessidade de redimensionamento, aplicando-se exasperação rigorosa (distante do mínimo), mas proporcional aos três vetores negativados (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixando-a em 06 anos e 09 meses. Na terceira fase, é perfeitamente idônea a cumulação das majorantes do emprego de arma de fogo (§2º) com as de envolvimento de menores e conexão com outras facções (§4º), pois vulneram bens jurídicos distintos e revelam a excepcional nocividade da organização, não se limitando à regra do art. 68, parágrafo único, do CP.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS

Tese de Julgamento:
1. A geração de código
Hash
em laudo oficial de extração de dados de celular atesta a integridade da prova digital, não havendo nulidade por quebra da cadeia de custódia sem demonstração de efetivo prejuízo. 2. Fichas de cadastro encontradas em aparelhos de membros do alto escalão, submetidas às regras de segurança orgânica da facção, são provas suficientes para embasar a condenação pelo crime formal de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13). 3. É vedada a fixação da pena-base no seu limite máximo quando não negativada a totalidade das circunstâncias judiciais, impondo-se a aplicação de fração proporcional à gravidade concreta da facção. 4. Admite-se a cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria (armamento, corrupção de menores e conexão entre facções) diante da pluralidade de bens jurídicos violados e da extrema reprovabilidade da conduta.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 do Código Penal; art. 68, parágrafo único, CP

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 153823 RS 2021/0293265-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004858720258140401 31790594, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
unicamente para afastar a fixação da pena-base no seu limite máximo absoluto, redimensionando as reprimendas de Danilo Calixto de Oliveira e José Henrique Correa dos Santos, tornando-as definitivas, para cada um, em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800480-65.2025.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: JOSE HENRIQUE CORREA DOS SANTOS E DANILO CALIXTO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos Réus, DANILO CALIXTO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE CORREA DOS SANTOS, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém do Estado do Pará. O feito original trata de Ação Penal relativa ao crime de integração a organização criminosa.

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público (GAECO), que os Apelantes, desde data incerta (mas ao menos desde os anos de 2021 e 2022), integraram a organização criminosa armada autodenominada "Comando Vermelho" (CV ou CVRL), com atuação no oeste paraense, em especial no município de Santarém/PA. Segundo a inicial, a investigação se deu a partir da extração de dados do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araujo, que exercia a função de orientadora-geral do Estado na facção. No aparelho, foram encontradas as fichas de cadastro dos réus, com fotos e dados pessoais, comprovando o ingresso no grupo, o qual possui estrutura armada, alicia menores de idade e mantém conexão com outras organizações criminosas independentes.

Marcos Processuais importantes:
A Denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2024. O Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado proferiu sentença em 25 de julho de 2025, julgando a pretensão punitiva procedente.

•
Condenação:
Os Réus DANILO CALIXTO DE OLIVEIRA e JOSÉ HENRIQUE CORREA DOS SANTOS foram condenados nas penas do Artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa).

•
Pena:
A pena definitiva foi fixada para ambos em 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. •
Interposição da Apelação (Defesa):
28 de julho de 2025 (Danilo) e 02 de agosto de 2025 (José Henrique).

Razões de Apelação (Apelantes - Defesa):

JOSÉ HENRIQUE CORREA DOS SANTOS
(Apresentadas em 22 de agosto de 2025):

1.

Preliminar de Nulidade:
Alega violação da cadeia de custódia da prova digital (art. 158-B do CPP), questionando a validade dos dados extraídos do celular de terceira pessoa sem a devida documentação contínua e rastreabilidade.

2.

Absolvição por insuficiência probatória e Atipicidade:
Sustenta que um cadastro unilateral não comprova dolo, estabilidade ou permanência, não havendo demonstração de que exercia tarefas ou recebia ordens da facção.

3.

Reforma da Dosimetria da Pena (Subsidiário):
Requer a redução da pena-base ao mínimo legal (afirmando que foram valoradas circunstâncias inerentes ao tipo); o afastamento da cumulação indevida de majorantes na terceira fase, pedindo a aplicação apenas da mais gravosa (art. 68, parágrafo único, do CP); e a fixação de regime inicial mais brando.

DANILO CALIXTO DE OLIVEIRA
(Apresentadas em 22 de outubro de 2025):

1.

Absolvição (Ausência de
animus
associativo):
Sustenta que inexiste prova de atos concretos de colaboração com a facção, não havendo comprovação de estabilidade e permanência, baseando-se a condenação apenas em uma menção genérica em um cadastro de celular de terceiro.

2.

Reforma da Dosimetria (Pena-Base e Majorantes):
Pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que julgar a culpabilidade com base na gravidade genérica da facção viola o princípio da intranscendência da pena. Requer também o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por falta de provas de sua utilização, e o afastamento das demais majorantes ou, subsidiariamente, a aplicação de apenas uma delas (art. 68, parágrafo único, do CP).

Contrarrazões (Ministério Público): Apresentadas em 26 de novembro de 2025: O Parquet pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça: Apresentado em 09 de fevereiro de 2026, opinando pelo conhecimento e improvimento dos recursos, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise pormenorizada das teses defensivas.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE: SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL (Alegada por José Henrique)

A defesa do recorrente José Henrique suscita a nulidade do acervo probatório digital, sob o pálio de que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia na extração dos dados do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo.

A tese não merece prosperar.

O arcabouço probatório tem origem lícita e idônea. A apreensão do aparelho
smartphone
XIAOMI MI 9 e a subsequente extração de seus dados foram precedidas de escorreita autorização judicial de busca, apreensão e compartilhamento de provas. O procedimento técnico de extração foi realizado pela Polícia Científica do Pará (Laudo nº 2022.01.000196-FON), utilizando-se de ferramentas forenses consagradas, como o
software
Cellebrite Premium e o
XRY da MSAB
.

A lisura do procedimento e a garantia da imutabilidade dos dados estão cabalmente certificadas pela geração de código
Hash
(e984d3580dc74af22c083ffd1bbe4dda), devidamente documentado no item 7 do referido laudo pericial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssona no sentido de que eventuais irregularidades documentais na cadeia de custódia não geram a nulidade automática da prova, cabendo à defesa demonstrar o efetivo prejuízo ou indícios concretos de adulteração (
pas de nullité sans grief
), o que absolutamente não ocorreu na espécie. (STJ - AgRg no RHC: 153823 RS 2021/0293265-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

Assim, afasto a preliminar.

2. DO MÉRITO: DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO

(Alegados por Danilo e José Henrique)

No mérito, as defesas aduzem, em síntese, que a mera constatação de seus nomes em um "cadastro" no celular de um terceiro não comprova o dolo, a estabilidade e a permanência exigidos para a configuração do crime de integrar organização criminosa.

As alegações defensivas esbarram na solidez das provas carreadas aos autos.

A investigação descortinou o
modus operandi
da facção Comando Vermelho (CVRL) no oeste paraense. Os dados não foram extraídos do celular de um "terceiro qualquer", mas sim do aparelho de Klacirlene Vale de Araújo, vulgo "Cika", que exercia a relevantíssima função de "Orientadora-Geral do Estado" na estrutura da organização.

O depoimento prestado em juízo pela Autoridade Policial (DPC Breno Henrique Alves Batista) elucidou o rigorosíssimo protocolo de segurança orgânica exigido pelo Comando Vermelho para a aceitação de novos membros. O ingresso não é casual; exige a indicação por um "padrinho" (membro antigo), fornecimento de dados pessoais detalhados (indicando a especialidade criminosa, no caso dos réus, tráfico), envio de fotografias e, fundamentalmente, a realização de videochamadas de batismo, nas quais o novo faccionado deve usar a mesma camisa enviada na foto, para atestar sua identidade e evitar infiltrados.

Não se trata, portanto, de uma "lista unilateral" elaborada ao acaso. Os cadastros de DANILO CALIXTO DE OLIVEIRA (vulgo "Grego") e de JOSÉ HENRIQUE CORREA DOS SANTOS (vulgo "JH") foram encontrados de forma detalhada, com fotos e dados de filiação, o que demonstra a manifestação exterior, livre e consciente (
animus associandi
), de se integrar à facção. Destaco que José Henrique foi, inclusive, preso em flagrante portando uma arma de fogo municiada (revólver), corroborando sua imersão no submundo do crime armado.

O crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 é formal e de perigo abstrato. Ele se consuma com a mera integração do agente à estrutura da facção de forma estável (já que o Comando Vermelho é, por sua própria natureza histórica e estrutural, uma associação perene e estável), não se exigindo a comprovação da prática de crimes específicos ou do exercício de cargos de liderança para a tipificação da conduta.

Deste modo, rechaço os pleitos absolutórios e mantenho as condenações.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA: REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO

Passo à análise da dosimetria da pena, ponto central do apelo defensivo e merecedor de especial atenção por esta Corte.

3.1. PRIMEIRA FASE: PENA-BASE (Parcial Provimento)

O juízo
a quo
, analisando o art. 59 do Código Penal, valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime com espeque na extrema gravidade da organização criminosa (Comando Vermelho), fixando a pena-base diretamente no patamar máximo de 08 (oito) anos de reclusão.

Assiste parcial razão às defesas neste ponto.

Embora a fundamentação invocada pelo juízo de piso seja idônea — pois é inegável que a integração a uma facção como o Comando Vermelho, que espalha o terror e domina dezenas de municípios no Pará (51% das cidades, conforme mencionado na sentença) eleva a reprovabilidade da conduta —, a fixação imediata da pena-base em seu limite máximo absoluto ofende a proporcionalidade aplicável à dosimetria penal.

Para que a sanção alcance o teto legal na primeira fase, far-se-ia necessária a negativação de quase a totalidade dos vetores do art. 59 do CP, ou a presença de um vetor de excepcionalidade tão aberrante que, por si só, esgotasse os limites sancionatórios. A fixação no máximo retira a margem de individualização da pena para integrantes que exercem papéis ainda mais nefastos (lideranças de alto escalão, executores sanguinários), equiparando indevidamente todos os faccionados na base do cálculo.

Contudo, ante a extrema gravidade concreta do Comando Vermelho, sua estruturação, capacidade bélica e nocividade ao Estado do Pará, a majoração deve, obrigatoriamente, distanciar-se substancialmente do mínimo legal, situando-se próxima ao máximo, para refletir a devida censura social.

Diante do intervalo de 05 anos (60 meses) entre as penas mínima (3 anos) e máxima (8 anos), e considerando 03 vetores judiciais altamente desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), aplico a fração de exasperação de 1/4 (um quarto) do intervalo da pena para cada vetor negativado, o que corresponde a 15 meses de aumento por vetor (45 meses no total).

Assim, reduzo a exacerbação e REFIXO A PENA-BASE PARA AMBOS OS APELANTES em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

3.2. SEGUNDA FASE: ATENUANTES E AGRAVANTES

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 06 anos e 09 meses de reclusão.

3.3. TERCEIRA FASE: CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (Majorantes)

As defesas pleiteiam o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo (§2º) e à conexão com outras facções e envolvimento de menores (§4º, incisos I e IV), alegando que tais fatos não foram individualizados nas condutas dos réus ou, no caso de José Henrique, que não poderiam ser cumuladas (art. 68, parágrafo único, CP).

Sem razão a defesa.

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13) ostenta natureza objetiva e comunica-se a todos os integrantes da organização. A lei pune a organização que é armada, não exigindo que o réu, individualmente, tenha sido flagrado com armamento (embora José Henrique tenha sido). O Comando Vermelho detém arsenal bélico próprio, notoriamente de grosso calibre, justificando o aumento de 1/2 (metade), operado na sentença.

O mesmo raciocínio aplica-se às causas de aumento do §4º, incisos I (participação de menores) e IV (conexão com outras organizações). É faticamente comprovado nos autos o aliciamento de jovens (como o corréu Júlio César, nascido em 2006) e a conexão orgânica da facção com cartéis e outras organizações de alcance transnacional. Correta, portanto, a escolha da fração de 2/3 (dois terços) efetuada pelo Magistrado
a quo
.

Vejamos como nossa E. Corte de Justiça se posiciona a respeito do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de defensivo objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou os ora apelantes pela prática do crime de integração em facção criminosa, nos moldes do art. 2º, §§ 2º, e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de provas suficientes a comprovação dos ora apelantes na organização criminosa, em atenção ao princípio do in dubio pro reo; ii) o redimensionamento da pena aplicada, ausente motivação idônea para a desvaloração das circunstâncias judiciais e aplicação das causas de aumento reconhecidas na decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, o crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente. Neste contexto, integrar é fazer parte, compor, juntar-se, tornar-se membro, incorporar-se, seja pessoalmente ou mediante pessoa interposta, conforme restou comprovado nos autos. 4. Assim, observo que a participação do ora apelante na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL, restou satisfatoriamente delineada nos autos, especialmente através da ficha cadastral obtida a partir da quebra de sigilo telemático judicialmente autorizada, não havendo ilegalidade pertinente que justifique a modificação do édito condenatório ora objurgado. 5. Condenação mantida. (...)
Quanto ao reconhecimento das causas de aumento pelo uso de armas de fogo e pela conexão da organização criminosa com outras organizações criminosas independentes, aplicadas na 3ª etapa dosimétrica, entendo que, após detida análise dos elementos probatórios colhidos nos autos, não há como proceder a sua exclusão, devendo permanecer militando em desfavor dos ora apelantes. Precedentes do c. STJ. 9. Não obstante, em relação à transnacionalidade da organização criminosa Comando Vermelho, observo que, ainda que os ora apelantes não estivessem praticando delito transnacional, o que inclusive poderia levar a matéria à Justiça Federal, é de conhecimento público que sua atuação tem caráter transnacional, justificando, assim, a exasperação da reprimenda.
Precedentes do c. STJ. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004858720258140401 31790594, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO TETO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA e THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou, como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, à pena privativa de liberdade e pena de multa, com pleitos voltados à reforma da dosimetria da pena, especialmente para: (i) redução da pena-base; (ii) reconhecimento de atenuantes; (iii) afastamento ou limitação da aplicação cumulativa das causas de aumento; e (iv) redução do valor unitário do dia-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da pena-base no máximo legal, com fundamento na valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de atenuantes em favor dos apelantes; (iii) determinar se é legítima a cumulação das majorantes previstas nos §§ 2º e 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013; e (iv) verificar a adequação da fixação do valor unitário do dia-multa no patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação da pena-base no máximo legal é legítima quando três vetores do art. 59 do CP são negativamente valorados com base em elementos concretos, especialmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências extrapenais da conduta, vinculadas à atuação dos réus em facção criminosa notoriamente violenta e estruturada. (...)
5. A cumulação das causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013 é juridicamente possível e foi motivadamente justificada diante da gravidade das circunstâncias concretas, do alto grau de periculosidade da organização criminosa, do uso notório de armas, da participação de menores, da conexão com outras facções e do caráter transnacional da ORCRIM.
(...)RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08208520620238140401 31659537, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Integração estável e permanente. Provas robustas. Condenação mantida. Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12 .850/2013. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes para comprovar a participação voluntária e estável do apelante na organização criminosa; e (ii) se a pena aplicada foi dosada corretamente, especialmente quanto às causas de aumento de pena. III. Razões de decidir (...). 5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo justificável a exasperação na pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime. 6. Inócuo o pedido da defesa, referente à exclusão das atenuantes, tendo em vista que não houve atenuante a ser reconhecida.
Mantidas as majorantes de emprego de arma de fogo e das características de transnacionalidade e cooptação de adolescentes, comuns ao Comando Vermelho, pois previstas em lei e devidamente fundamentadas.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. A integração estável e permanente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e função definida, caracteriza o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12 .850/2013, independentemente da prática de crimes específicos em nome da facção. 2. A fixação da pena deve observar a gravidade concreta do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a exasperação da pena-base e a incidência das causas de aumento previstas em lei, desde que devidamente fundamentadas. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015903620248140401 26384019, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

No tocante ao pedido defensivo de aplicação de apenas uma majorante com fulcro no art. 68, parágrafo único, do CP, destaco que a jurisprudência consolidada do STJ autoriza a cumulação de causas de aumento na terceira fase quando há fundamentação concreta e bens jurídicos distintos sendo violados, como no caso em tela, onde a letalidade do armamento (§2º) não se confunde com a capilaridade da rede criminosa e a corrupção de jovens vulneráveis (§4º).

Assim, operando os cálculos sobre a nova pena-base (81 meses):

1.

Aplica-se o aumento de 1/2 (§2º), elevando a pena para 121 meses e 15 dias.

2.

Sobre esse montante, aplica-se o aumento de 2/3 (§4º), elevando a pena para 202 meses e 15 dias. Torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 694 dias-multa.

4. DO REGIME PRISIONAL

Pleiteia a defesa de José Henrique a fixação de regime inicial mais brando. Contudo, em razão do montante da pena definitivamente fixada (superior a 8 anos) e da presença de circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis decorrentes da inserção em facção de alta periculosidade, MANTENHO O REGIME INICIAL FECHADO, em estrita obediência ao art. 33, §§ 2º, "a", e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos de apelação e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para afastar a fixação da pena-base no seu limite máximo absoluto, redimensionando as reprimendas de Danilo Calixto de Oliveira e José Henrique Correa dos Santos, tornando-as definitivas, para cada um, em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se irretocáveis os demais termos da r. sentença guerreada
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 21/05/2026